Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALTO VALOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU EXTRAORDINÁRIA. ÔNUS. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVADA.
1. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça.
2. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a boa condição financeira da parte.
3. A ausência de documentação concernente aos rendimentos aferidos pela parte, aliada à obtenção de crédito bancário elevado para a aquisição de veículo apontam pela desconformidade entre a condição financeira da parte e a concessão da benesse pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.